Tribunal: TJES
Processo: 5006780-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006780-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON LOPES DE SIQUEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON LOPES DE SIQUEIRA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
,
nos autos do processo originário n. 0002635-93.2022.8.08.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, sobre a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual condenação.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor deste, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder o pedido de liberdade provisória do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON LOPES DE SIQUEIRA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
,
nos autos do processo originário n. 0002635-93.2022.8.08.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, sobre a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual condenação.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor deste, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder o pedido de liberdade provisória do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar, “no caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 28/07/2022, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, inciso II, e 155,
caput
, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal.”

Das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que o flagrante foi convertido em prisão preventiva em
30/07/2022
, entendendo a autoridade apontada coatora, em apertada síntese, “que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, pois o autuado já responde por processo de furto na comarca de Linhares/ES.”

Assim como declinado em sede perfunctória, e agora em cognição exauriente, não vejo razão para acolhimento da pretensão formulada no writ ora em análise.

Isso porque os pressupostos da segregação cautelar estão presentes. A
materialidade
está atestada no auto de prisão em flagrante.

Do mesmo modo, os
indícios de autoria
estão evidenciados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares e pelas vítimas Julia Fregonassi Lomar e André Luís Felix Costa, em sede policial, bem como pelo próprio interrogatório prestado pelo paciente, oportunidade em que confessou
parcialmente
os fatos.

Ademais, assim como consignado no decisum
liminar
, o paciente responde por crime de furto (autos n. 0003294-73.2020.8.08.0030), supostamente praticado no ano de 2020, bem como consta Boletim Unificado n. 47658070, noticiando a possível prática de furto em 29/04/2022. Notória, portanto, a presença do pressuposto custódia cautelar, notadamente a garantia da
ordem pública
,
com o fim de evitar a

reiteração delitiva
.

Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC n. 164.024/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.

Desse modo, justificada a custódia cautelar, descabida, portanto, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Noutro giro, “não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso.” (AgRg no RHC n. 164.024/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Sobre o tema, peço vênia para transcrever trecho do parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha:

No caso vertente, ao paciente está sendo imputada a prática dos delitos definidos no art. 155§4º, II, e art. 155, caput, todos do Código Penal, cuja sanções cominadas em abstrato, somadas, variam de 03 a 12 anos, existindo a clara possibilidade de imposição de regime mais gravoso que o aberto, caso haja uma condenação.

De qualquer modo não se afigura viável, em juízo cognitivo perfunctório próprio do habeas corpus, aferir eventual pena a ser imposta ao paciente.

Cumpre asseverar, ainda, que, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ordem pública não pode ser colocada em risco por causa da mera suposição do futuro regime de cumprimento de pena pelo paciente.

Por fim, ao consultar o andamento processual do processo originário, pude constatar que o feito tramita regularmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, §4º, II, E 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA. DESCABIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Indícios de autoria e materialidade dos crimes sediados artigos 155, §4º, inciso II, e 155,
caput
, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal.”

2. Pressupostos preenchidos. Garantia da Ordem Pública. Reiteração delitiva.

3. Justificada a custódia cautelar, descabida, portanto, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

4. “Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso.” (AgRg no RHC n. 164.024/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.